Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. INOCORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERA DEPOSITÁRIA DO MONTANTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação declaratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento de juros e correção monetária sobre valores depositados em conta corrente titularizada por pessoa falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira é mera depositária de valores constantes da conta bancária, de modo que não lhe pode ser imputado descumprimento de obrigação por não liberar para terceiros, que não a titular da conta, o dinheiro nela depositado.
4. Se a obrigação de promover o levantamento dos valores depositados na conta corrente de pessoa falecida só surgiu com a prolação da sentença e só será exigível após seu trânsito em julgado, o art. 389 do Código Civil não justifica a imposição, à instituição financeira, de acrescentar juros de mora e correção monetária ao montante, pois não houve descumprimento de obrigação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1396766 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.